Tribunal: TJMT
Processo: 0003806-25.2012.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003806-25.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[T.E.M.N.AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 01.017.933/0001-54 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUCA - CPF: 373.804.948-72 (APELADO), RICARDO HATORI - CPF: 190.991.658-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LUCA (APELANTE), CLAUDECIR APARECIDA LUCA OLIVEIRA - CPF: 114.045.338-69 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSEFA ALCALDE LUCA - CPF: 073.307.328-00 (APELANTE), THIAGO BONATTO LONGO - CPF: 286.237.408-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), CLAUDECIR APARECIDA LUCA OLIVEIRA - CPF: 114.045.338-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO LUCA - CPF: 373.804.948-72 (APELANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ÁREA RURAL. DOMÍNIO PARCIALMENTE RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL DEVIDAMENTE COMPROVADOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA, AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO DO PEDIDO EM ALEGAÇÕES FINAIS. MERA ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA E JURÍDICA REVELADA PELA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INAPLICÁVEL. DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos espólios de Antonio Luca e Josefa Alcalde Luca contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por T.E.M.N. Agropecuária Ltda – ME, reconhecendo o domínio sobre 377,8026 hectares da área da matrícula no 26.999 do CRI de Alta Floresta/MT, com sentença servindo de título para registro imobiliário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária;

(ii) saber se houve inovação do pedido nas alegações finais, com redução da área inicialmente pleiteada; e

(iii) saber se há sucumbência recíproca a justificar redistribuição de custas e honorários.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado o exercício da posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, por prazo superior ao exigido pelo art. 1.238 do CC, sobre a área delimitada em laudo técnico e corroborada por auto de constatação e prova testemunhal.

4. A limitação do pedido à área de 377,8026 ha nas alegações finais não configura inovação processual, mas adequação técnica à realidade fática e à prova pericial.

5. A delimitação parcial da área usucapida não enseja sucumbência recíproca, uma vez que o pedido principal foi acolhido integralmente, e a redução de área decorreu de adequação probatória e não de improcedência parcial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a adequação do pedido de usucapião extraordinária nas alegações finais à área efetivamente comprovada nos autos, sem configurar inovação processual.

2. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito integral no pedido principal, ainda que com delimitação da área em razão de prova técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ANTONIO LUCA
e
JOSEFA ALCALDE LUCA
contra sentença proferida em ID 295014025 pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
T. E. M. N. AGROPECUÁRIA LTDA
em ação de usucapião extraordinário, concedendo-lhe o domínio pleno de 377,8026 hectares da área da matrícula n° 26999 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, servindo a sentença como título hábil para o desmembramento da área, transferência e registro imobiliário.

Transcrevo o dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
TEMN AGROPECUÁRIA LTDA
e concedo-lhe o domínio pleno de 377,8026 há (Id n. 164108508 - Pág. 2) da área da matrícula n° 26.999 do C.R.I de Alta Floresta-MT (Antonio Luca), servindo esta sentença de título hábil para o desmembramento da área, transferência e registro Imobiliário, a ser feito em consonância com o laudo pericial sob Id 164108508 e estudo cadastral INTERMAT sob o Id 94122760 e ss, independentemente do pagamento de imposto, por se tratar de modo originário de aquisição.

Condeno o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor de causa.”

(Sic – original com destaques)

Em suas razões recursais de ID 295014034, os apelantes sustentam, em síntese:

- Ausência de provas para o reconhecimento da usucapião extraordinária, com violação do art. 1238 do Código Civil;

- Alteração do pedido em sede de alegações finais, configurando inovação processual vedada pelo art. 329 do Código Civil; e,

- Reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

Ao final, requerem o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária.

Subsidiariamente, pugnaram que seja declarada a nulidade da sentença em razão de modificação do pedido em sede de alegações finais, retornando os autos ao juízo de origem para sua manifestação sobre o pedido alterado e produção de provas complementares, caso necessário.

Em contrarrazões de ID 295014038, a parte apelada suscita preliminar de deserção do recurso por preparo insuficiente e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em resumo, a:

- Comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária;

- Inexistência de inovação de pedido, mas mera adequação técnica à prova;

- Inexistência de interferência possessória ou oposição efetiva à posse;

- Validade do auto de constatação; e,

- Inaplicabilidade da sucumbência recíproca.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, cumpre analisar a arguição de deserção do recurso por insuficiência de preparo, suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões.

A parte apelada sustenta que o valor da causa foi fixado em R$ 4.961.716,12 (quatro milhões, novecentos e sessenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e doze centavos), sem qualquer alteração ao longo do processo, sendo certo que o preparo do recurso deveria observar as exigências legais estabelecidas nas Leis Estaduais n° 7.603/2001 e n° 11.077/2020, que preveem, respectivamente, a guia de custas básicas e a guia complementar proporcional ao valor da causa. No entanto, alega que consta nos autos apenas o recolhimento da guia no valor de R$ 375,89 (ID 195815382), sem qualquer demonstração do pagamento complementar proporcional ao valor da causa.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guia e comprovante de pagamento juntados no ID 295014035. O valor recolhido corresponde às custas judiciais para interposição do recurso de apelação, conforme tabela de custas vigente à época da interposição do recurso.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer determinação judicial para complementação do preparo, o que afasta a alegação de insuficiência.

Não obstante, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo dúvida quanto à suficiência do preparo, deve ser oportunizada à parte a complementação do valor, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Destarte,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso por insuficiência de preparo e passo ao julgamento do mérito.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, necessário traçar breve retrospectiva dos principais atos processuais, a fim de contextualizar o julgamento da presente demanda.

Na origem, trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por T. E. M. N. Agropecuária Ltda em face de Antônio Luca e sua esposa Josefa Alcalde Luca.

A parte autora alegou que desde o ano de 1987 exerce a posse plena, mansa e ininterrupta de uma área de terras denominada Fazenda Cambar, com área de 2.255,00 hectares, objeto da matrícula n° 1543 junto ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gachos, posteriormente transferida para o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT sob a matrícula n° 26999.

Após regular instrução do feito, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que haveria identidade parcial entre a área objeto da ação e a área objeto de Ação Possessória movida por Werner Scheel e outros (processo código 50914), na qual foi reconhecida a posse destes sobre o imóvel (
vide
Ids 3779296 e 3779297).

Interposto recurso de apelação pela parte autora (Ids 3779298, 3779299, 3779300, 3779301 e 3779302), esta e. Corte, por meio de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, anulou a sentença, determinando a realização de perícia técnica para a correta localização de ambas as áreas, ou seja, a área objeto da presente usucapião e a área cuja proteção possessória foi deferida a Werner Scheel e outros no processo sob o código 50914. Determinou, ainda, a manifestação das partes em alegações finais após a realização da perícia técnica (
vide
ID 8119401).

Em cumprimento à determinação do Tribunal, foi nomeado perito judicial, que apresentou laudo pericial (ID 295013924), posteriormente complementado (Ids 295013936 e 295013947).

Diante da informação do perito de que para a correta delimitação das áreas dentro da Gleba Cruzeiro do Sul seria necessária a manifestação do INTERMAT, foi determinada sua intimação (ID 295013951), tendo o órgão prestado informações (Ids 295013961 e 295013974) e emitido certidões para fins de usucapião (Ids 295013982 a 295013985).

O perito apresentou complementação ao laudo pericial em ID 295013997.

As partes apresentaram alegações finais (Ids 295014003 e 295014004).

O juízo
a quo
converteu o julgamento em diligência para determinar inspeção judicial na porção de terra sobreposta, a fim de esclarecer o efetivo exercício da posse pelo prazo prescricional aquisitivo mediante posse pacífica e ininterrupta com
animus domini
, conforme se vê da
decisum
acostada em ID 295014006.

Expedido mandado de constatação ao Oficial de Justiça (ID 295014012), ocasião em que o auto

fo juntado em ID 295014014, com anexos nos Ids 295014015, 295014016, 295014017, 295014018, 295014019 e 295014020.

As partes manifestaram-se sobre o auto de constatação nos Ids 295014023 e 295014024.

Sobreveio a sentença recorrida em ID 295014025, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o domínio da autora/apelada sobre 377,8026 hectares da área da matrícula n° 26999 do CRI de Alta Floresta/MT, servindo a sentença como título hábil para o desmembramento da área, transferência e registro imobiliário, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da configuração dos requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, bem como da possibilidade de alteração do pedido em sede de alegações finais e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, a análise da demanda impõe a aferição do preenchimento dos requisitos autorizadores da declaração da usucapião extraordinária, uma vez que a pretensão autoral foi baseada no art. 1.238 do Código Civil, fazendo-se imperioso a análise das diretrizes nele determinadas:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, em síntese, os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária são:
1-)
o bem deve ser suscetível de ser usucapido;
2-)
o possuidor deve exercer a posse como se dono fosse, ou seja, com animus domini;
3-)
a posse deve prolongar-se pelo decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos, se o possuidor fizer dele sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo;
4-)
o autor da usucapião deve possuir o bem imóvel sem interrupção (de forma contínua) e sem oposição (de forma mansa e pacífica) e
5-)
independentemente de justo título e boa-fé.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pela parte autora sobre a área de 377,8026 hectares, com
animus domini
, pelo prazo exigido em lei.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos, demonstra de forma inequívoca que a área objeto da presente Ação de Usucapião Extraordinário e a área objeto da Ação de Reintegração de Posse (Processo n° 50914) são apenas limítrofes e não se sobrepõem, bem como que a área objeto do presente feito sobrepõe/intersecta somente em 377,8026 hectares da área da matrícula n° 26999 do CRI de Alta Floresta/MT, de propriedade de Antônio Luca.

Das inúmeras provas produzidas que conduzem tal entendimento, destaco as seguintes:

- Laudo pericial de ID 295013924;

- Laudos complementares de Ids 295013936 e 295013947;

- As certidões emitidas pelo INTERMAT (Ids 295013982 a 295013985);

- E o auto de constatação de ID 295014014 (e seus anexos nos Ids 295014015, 295014016, 295014017, 295014018, 295014019 e 295014020), cuja conclusão foi:

“
CERTIFICO E DOU FÉ
, que, eu, Camila Romanini S. Hartwig, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao MANDADO DE CONSTATAÇÃO que no dia 21/11/2024 as 11:44 horas, CONFORME decisão proferida pela Exma. Sra. Juíza de Direito, diligenciei ao endereço constante no mandado, juntamente com os Engenheiros Florestais indicados pelas partes, Srs. Celço Givanni dos Santos (CREA: 1200130847) e Anildo dos Santos Moura (CREA: MT 045133) e
CONSTATEI
que a porção de terra de 377,8026 ha, área de terras denominada Fazenda Cambará, quem exerce a posse plena e mansa é a Parte Autora T.E.M.N. Agropecuária Ltda – ME, há uma parte de aproximadamente 13,82 hectares, formada em pastagem até alguns meses atrás, conforme informações do Sr. Geroasio Pereira Dutra, capataz da Fazenda, antes de ter sido atingida pelo fogo, e o restante da área vegetação nativa, conforme fotos anexos.

Para constar, digitei o presente AUTO DE CONSTATAÇÃO, que, achado conforme, segue devidamente assinado.

O referido é verdade e dou fé.”

(Sic – original com destaques)

Ademais, a prova testemunhal produzida nos autos corrobora o exercício da posse pela parte autora.

A testemunha Nastilho Pereira da Silva (oitiva acostada em ID 295013914) declarou que conhece a Fazenda Cambar desde 1988, que trabalhou na Fazenda Cambar e nas demais fazendas da empresa postulante em períodos esporádicos, que possuía uma chácara na divisa da área em questão, que reconhece a parte autora e seu sócio como proprietários da Fazenda Cambar desde o ano de 1988, que nunca presenciou outra pessoa reivindicando a área, que é sabedor de que a área possui 40 alqueires de pastagens, que a área possui várias benfeitorias, que são apascentados rebanho bovino nas pastagens da área, e que nunca ouviu falar em Antônio Luca e Werner Shell.

O informante Geroasio Pereira Dutra (oitiva acostada em ID 295013913) informou que trabalha nas propriedades de Nilton Braga há mais de 30 anos, desde os 09 anos de idade, quando seus pais e seus irmãos vieram para a região, que conhece a Fazenda Cambar, que atualmente é empregado da autora, que a fazenda cambar possui cerca de 1.000 alqueires com 40 a 45 alqueires abertos, que cuida da área e das divisas desde então, que tem pastagens e gado na fazenda, que nunca presenciou outra pessoa reivindicando a área, que a área aberta da fazenda foi uma das primeiras a ser aberta no local, e que reconhece a posse da autora por mais de 25 anos.

Por sua vez, a testemunha Edivaldo Valentim Gonçalves ( oitiva acostada em ID 295013912) declarou que conhece a propriedade objeto desta ação, que arrendou a área vizinha da área objeto da ação no período de 2008 a 2012, e que é sabedor de que a referida área sempre esteve de posse do sócio da autora, Sr. Nilton Braga.

Outrossim, foram juntadas aos autos notas fiscais de gastos relativos ao imóvel, datadas de 25/09/2005 a 05/11/2008 (fls. 60/77 - ID 295013900), que comprovam a exploração econômica da área pela parte autora.

Nesse contexto, restaram preenchidos os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária sobre a área de 377,8026 hectares da matrícula n° 26999 do CRI de Alta Floresta/MT.

No que tange ao argumento dos apelantes de que o auto de constatação seria inválido por ter se baseado apenas no depoimento do capataz da fazenda, imperioso destacar que o referido auto foi lavrado por Oficial de Justiça, dotado de fé pública, com acompanhamento presencial de engenheiros florestais indicados por ambas às partes, e seu conteúdo foi construído com base em observações técnicas, medições no local, registros fotográficos e demais elementos objetivos, não se tratando de mera reprodução de falas pessoais, mas de ato técnico e imparcial devidamente documentado nos autos.

Ademais, os apelantes, apesar de terem comparecido ao ato por representante, foram regularmente intimados da diligência, mas não apresentaram qualquer impugnação formal contra o auto, tampouco requereram contraprova ou diligência complementar, havendo, portanto, aceitação tácita e preclusão consumada.

Desse modo, não merece acolhida a alegação de ausência de provas para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Quanto à alegação de alteração do pedido em sede de alegações finais, os apelantes sustentam que a parte apelada teria alterado o pedido inicial ao reduzir a área usucapienda de 2.255 hectares para 377,8026 hectares em sede de alegações finais, o que configuraria inovação vedada pelo artigo 329 do Código de Processo Civil.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que não houve alteração do pedido, mas sim adequação da pretensão à realidade fática e jurídica revelada pela instrução processual, notadamente pela perícia técnica realizada nos autos.

Com efeito, desde a petição inicial, a parte autora postulou o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a totalidade da área de 2.255 hectares correspondente à Fazenda Cambar, objeto da ação de usucapião. Todavia, em razão da natureza possessória da demanda e da ausência de georreferenciamento do título objeto da ação, a delimitação exata da área passível de reconhecimento dominial foi estabelecida após a juntada aos autos da certidão de usucapião e da realização da perícia técnica.

A prova pericial (ID 295013924), ratificada por auto de constatação (ID 295014014) e esclarecimentos posteriores prestados pelo perito judicial (Ids 295013936 e 295013947), confirmou que a fração de 377,8026 hectares era a única parte efetivamente sobreposta à matrícula n° 26999 em nome da parte adversa.

Assim, a limitação do pedido nas alegações finais (ID 295014003) não representou inovação, mas sim ajuste responsável à realidade registral revelada durante o processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da estabilização da demanda.

Ademais, a adequação da área objeto da ação para a área incidente do título não gerou qualquer prejuízo à parte contrária, que acompanhou de forma plena a instrução probatória, participou da perícia com representantes presentes
in loco
, manifestou-se sobre os laudos e apresentou impugnações específicas, não havendo que se falar em surpresa processual ou cerceamento de defesa.

Portanto, não merece acolhida a alegação de alteração indevida do pedido em sede de alegações finais.

Por fim, os apelantes sustentam que, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo-se o domínio da autora sobre apenas 377,8026 hectares dos 2.255 hectares inicialmente pleiteados, deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

Em que pese o argumentado, no caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de sucumbência recíproca a ensejar a aplicação do disposto no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que "
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

In casu
, verifica-se que a parte autora obteve êxito em seu pedido principal, qual seja, o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área efetivamente ocupada com
animus domini
, tendo a sentença apenas delimitada à extensão da área usucapida com base na prova técnica produzida nos autos.

Ademais, a limitação da área usucapida decorreu não de improcedência parcial do pedido, mas sim de adequação à realidade fática e jurídica revelada pela instrução processual, notadamente pela perícia técnica realizada nos autos, que constatou que a área objeto da lide sobrepõe/intersecta somente em 377,8026 hectares da área da matrícula n° 26999 do CRI de Alta Floresta/MT, de propriedade de Antônio Luca.

Nesse contexto, considerando que a parte autora obteve êxito em seu pedido principal, qual seja, o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área efetivamente ocupada com
animus domini
, e que a limitação da área usucapida decorreu de adequação à realidade fática e jurídica revelada pela instrução processual, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Em assim sendo, em observância ao sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório contido nos autos, conclui-se pelo desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025